Tribunal: STF
Processo: ARE 1258691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR TEMPORÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM PARECER MÉDICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LICENCIAMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. 1. Apelação de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do NCPC. 2. MICHAELL DOUGLAS MARTINS DOS SANTOS alega que interpôs mandado de segurança contra ato do Comandante do 4º Batalhão de Polícia do Exército em Pernambuco, pleiteando a concessão de liminar, para determinar a suspensão do ato de desincorporação e reincorporação mediante pagamento de soldo, sob o argumento de que se encontrava incapaz à época do seu desligamento. Sustenta que a sentença merece reforma no que toca à prova pré-constituída, que entende satisfeita, uma vez que o impetrante adquiriu ao longo de seis anos de serviço militar a doença de hérnia de disco. Acrescenta que o direito líquido e certo consiste no ato da decisão final administrativa que atestou a incapacidade para o serviço militar (incapaz "C"), sem lhe facultar sequer tratamento no sistema de saúde do exército. Alega que não foi possível à administração atestar a preexistência da doença, situação fática que conclui dispensar dilação probatória. 3. A sentença consigna que " em que pese haver, nos autos, documento, no qual o Exército considerou que "o inspecionado(a) é incapaz definitivamente (irrecuperável) (...) considerando incurável e incompatível com o Serviço Militar", em 27/06/2016 (Identificador 4058300.2528964). Não há prova pré-constituída no sentido de que, em 26/09/2015, a incapacidade do impetrante persistia à época da desincorporação, que era definitiva e, mais, que pré-existia à data da incorporação ". 4. Observa-se que consta dos autos (ID 4058300.2528964) Cópia de Ata de Inspeção de Saúde 5286/2016, que consigna no campo "Observação", que a doença física pré-existia à data da incorporação. Sendo, assim, a Administração entendeu por licencia-lo, fundada em Parecer Médico lavrado pelo Perito de Guarnição, que goza de presunção relativa de veracidade, não sendo desconstituído o ato de fundamentação, como alega a parte impetrante. 5. Ainda que se alegue que o militar temporário tenha o direito a tratamento médico, independentemente de causa e efeito entre a sua doença e o serviço militar, o ato de licenciamento é discricionário no caso em testilha, e, para tanto, haveria de se comprovar a necessidade de tratamento custeado pelo estado, condição que exigiria dilação probatória para a sua demonstração. (AG 08069770320174050000, Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg.: 29/11/2017). 6. Improvimento da apelação.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 1º, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente